Tribunal: TJBA
Processo: 0500984-54.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500984-54.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISIS CAROLINE SA LANDIM

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. EDITAL N. 01/2012. AUTORA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE RECEPCIONISTA. CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA PELO DIÁRIO E PELOS
SITES INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO EDITAL. DIREITO À NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADO.
EXIGÊNCIA QUE APENAS DECORRE DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA OU NA HIPÓTESE DE TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
0500984-54.2017.
8.05.0150
, em que figuram como
apelante

Isis Caroline Sá Landim
e como
apelado

o

Município de Lauro de Freitas
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9